Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-23.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000314-23.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cabimento, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Julgo Improcedente o Conflito de competência. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e votar pela procedência da conflito negativo de competência e reconhecer competente o juízo do 3º JEC para o processo e julgamento do feito nº 1027119-35.2020.8.11.0001. Com efeito, não se verifica a ocorrência da conexão entre os feitos (execuções) que buscam a satisfação de créditos condominiais decorrentes de períodos distintos, não havendo fundamento para a reunião de feitos, cuja causa de pedir e pedidos não se identificam. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. MESMAS PARTES E MESMO IMÓVEL. PERÍODOS DISTINTOS. IDENTIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. CONEXÃO DECORRENTE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES NA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá em face do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá. O juízo suscitado declinou da competência em ação de execução de taxas condominiais (autos n. 1027119-35.2020.8.11.0001) por entender haver conexão com demanda anterior que tramita no juízo suscitante, envolvendo as mesmas partes e a mesma unidade imobiliária, embora referente a períodos de inadimplência diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a identidade de partes, causa de pedir e de título executivo (convenção de condomínio e ata de assembleia), ainda que referente a períodos distintos de débitos de um mesmo imóvel, configura conexão suficiente para a reunião de processos, visando evitar decisões conflitantes e otimizar atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão, segundo o art. 55 do CPC, ocorre quando for comum o pedido ou a causa de pedir ou fundadas no mesmo título executivo, devendo os processos ser reunidos para evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, em observância aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

4.

Nas execuções de taxas condominiais relativas ao mesmo imóvel, fundadas no mesmo título executivo (convenção de condomínio e ata de assembleia condominial) e mesma causa de pedir remota (vínculo jurídico-condominial), a natureza
propter rem
da obrigação faz com que a garantia da dívida recaia sobre o próprio bem, o que justifica a tramitação conjunta para evitar a multiplicidade de penhoras, avaliações e incidentes de alienação sobre o mesmo patrimônio.

5.

O entendimento consolidado pelas Turmas Recursais de Mato Grosso orienta que a reunião dos feitos atende à lógica sistêmica dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), facilitando a satisfação integral do crédito e organizando a ordem de preferência de eventuais constrições judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito conhecido e julgado improcedente para declarar a competência do Juízo Suscitante (5º Juizado Especial Cível de Cuiabá).

Tese de julgamento:

1.

Há conexão entre execuções de taxas condominiais referentes ao mesmo imóvel e entre as mesmas partes, ainda que relativas a períodos distintos de inadimplência, justificando-se a reunião dos processos perante o juízo prevento.

2.

A reunião de execuções de natureza
propter rem
sobre o mesmo bem evita a prática de atos processuais repetitivos e afasta o risco de decisões contraditórias quanto à avaliação, expropriação e ordem de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1º, § 2º, II e § 3º; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1002056-20.2024.8.11.9005, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30/06/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1009330-86.2021.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá em face da decisão proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá (Id. 169259357). O juízo suscitado (3º JEC), ao analisar os autos n. 1027119-35.2020.8.11.0001, reconheceu a existência de conexão com o processo n. 8068733-03.2017.8.11.0001, que já tramitava perante o 5º Juizado Especial Cível, determinando a remessa do feito para processamento conjunto.

Em suas razões (Id. 175799589), o Juízo do 5º Juizado Especial Cível argumenta pela inexistência de conexão técnica que justifique a reunião, asseverando que o objeto das demandas, embora envolva as mesmas partes e o mesmo imóvel, refere-se a períodos distintos de inadimplência condominial, o que preservaria a autonomia de cada título executivo e a competência original de cada juízo. Requer a declaração de competência do juízo suscitado para prosseguir com a execução que lhe foi originariamente distribuída.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O exame do presente conflito negativo de competência impõe a análise da extensão do conceito de conexão em demandas de execução de títulos extrajudiciais que versam sobre obrigações de trato sucessivo, como é o caso das taxas condominiais.

A controvérsia reside na decisão do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá que, ao identificar identidade de partes e de causa de pedir remota (vínculo jurídico-condominial sobre o mesmo imóvel), declinou da competência em favor do 5º Juizado Especial Cível, onde já tramitava execução anterior entre as mesmas partes.

Sob o prisma do direito processual civil contemporâneo, a conexão não deve ser interpretada de forma meramente formalista, mas sim como um instrumento de política judiciária voltado à eficiência e à segurança jurídica.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 55, ampliou o espectro de reunião de processos ao prever que a conexão ocorre quando for comum o pedido ou a causa de pedir, estabelecendo ainda, no parágrafo 3º do referido dispositivo, a necessidade de reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Confira-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir
.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido julgado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo
.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Como se vê, quando fundadas no mesmo título executivo (convenção de condomínio e ata de assembleia condominial), devem as execuções ser consideradas conexas, ainda que por equiparação ao conceito legal do instituto jurídico em tela e, nessa perspectiva, serem associadas e analisadas pelo mesmo juízo.

Ademais, no cenário das execuções condominiais, a causa de pedir remota é a titularidade da unidade imobiliária ou a relação jurídica de condomínio, a qual permanece incólume independentemente do mês de referência da taxa inadimplida.

Não se pode olvidar, ainda, que em se tratando de obrigações
propter rem
, a garantia da dívida recai, primordialmente, sobre o próprio imóvel que originou os débitos. A tramitação de múltiplas execuções em juízos distintos sobre a mesma unidade habitacional enseja a prática desnecessária de atos repetitivos de constrição e avaliação, além de criar um imbróglio processual quanto à ordem de preferência de penhoras e à destinação do produto de eventual alienação judicial.

A reunião de tais feitos perante um único juízo atende perfeitamente aos princípios da celeridade, economia processual e simplicidade, que regem o sistema da Lei n. 9.099/95, permitindo que uma única penhora ou um único incidente de alienação satisfaça a integralidade do crédito exequendo.

Nesta linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÕES DE TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DISTINTOS. MESMO IMÓVEL. MESMAS PARTES. CONEXÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. (...) Tese de julgamento: 1. Há conexão entre execuções de taxas condominiais referentes ao mesmo imóvel e entre as mesmas partes, ainda que relativas a períodos distintos de inadimplência, justificando-se a reunião dos processos. 2. A reunião de execuções de taxas condominiais conexas atende aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, evitando a multiplicidade de atos processuais e o risco de decisões contraditórias quanto à avaliação, expropriação e ordem de pagamento. (...) (N.U 1002056-20.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

No mesmo sentido, reitera-se que a conveniência da reunião reside justamente na otimização da entrega da prestação jurisdicional e na redução da sobrecarga das unidades judiciárias com processos que versam sobre o mesmo substrato fático-jurídico, como se denota do precedente abaixo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÕES DE TAXAS CONDOMINIAIS DE PERÍODO DISTINTOS. FEITOS NA MESMA FASE PROCESSUAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. São conexas duas ou mais execuções de taxas condominiais em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, se estiverem na mesma fase processual. Deve haver a reunião das execuções para fins de facilitar os atos processuais e evitar a prolação de decisões conflitantes. Conflito de competência julgado improcedente. (N.U 1009330-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

No caso vertente, o processo n. 8068733-03.2017.8.11.0001, distribuído anteriormente ao 5º Juizado Especial Cível, torna este juízo prevento para o julgamento das demais causas que guardem conexão pelo objeto imobiliário.

A rejeição do conflito suscitado é medida que se impõe para assegurar a unidade de tratamento dos débitos vinculados à unidade 303 do Condomínio Edifício Reserva Nature, prestigiando a autoridade da prevenção e a lógica sistêmica do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do conflito e, no mérito, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, para o fim de RECONHECER A CONEXÃO entre os feitos, mantendo a competência do Juízo Suscitante (5º Juizado Especial Cível de Cuiabá) para o processo e julgamento dos autos n. 1027119-35.2020.8.11.0001 e n. 8068733-03.2017.8.11.0001.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

”

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao D. Relator para divergir do voto que julgou improcedente o conflito de competência para o fim de julgar pela procedência do conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Quinto Juizado Especial Cível, afastando o aventado instituto jurídico da conexão entre os feitos e reconhecer a competência do Terceiro Juizado Especial Cível para o processo e julgamento do feito nº 1027119-35.2020.8.11.0001.

Nada obstante os argumentos apresentados pelo voto do D. Relator, tenho que o instituto jurídico sob o qual sustenta a reunião dos feitos não se traduz suficiente para tal finalidade.

É certo que ambas as demandas (nº 1027119-35.2020.8.11.0001 então em trâmite junto ao 3º JEC e nº 8068733-03.2017.8.11.0001 então em trâmite junto ao 5º JEC) possuam identidade subjetiva, o pedido e à causa de pedir são distintos.

Deflui, pois, que em ambas as demandas se encontra na condição de exequente o Condomínio Edifício Reserva Nature e como executados João Felipe Montoro (Espólio), Idalio Neves de Souza e Sueli Aparecida Martins.

Todavia, referida condição não se mostra suficiente para tornar competente o juízo que recebeu a primeira ação de execução, o que se afirma diante da natureza contínua da obrigação.

É dizer, a obrigação que dá causa à ambas as execuções não se identificam, senão pelo fato de que são derivadas de cobranças condominiais, todavia, que vencem mês a mês.

Logo, não se há de admitir como idênticas as causas de pedir que resultam no inadimplemento de períodos distintos, os quais, embora derivados da mesma relação obrigacional (taxa condominial) tem vencimento autônomos, constituindo-se, portanto, em causa de pedir autônoma.

Entender de modo diverso resulta na reunião de processos, com os quais não se verifica qualquer hipótese de reunião, pelo só fato de que resultam da obrigação condominial, não se tomando por base que elas se originam de modo autônomo e em periodicidade mensal.

Logo, a causa de pedir se origina e se finda mês a mês, não sendo possível reunião aquela que se caracterizou tempos atrás, com aquela que se originou posteriormente, tanto mais como na hipótese em comento, quando decorrido considerável lapso temporal entre a distribuição das demandas.

A reunião de processos, por tal fundamento, afronta ao princípio do juiz natural, porquanto resultará na atribuição de competência a um juízo para o processo e julgamento de todas as demandas futuras que se relacionem à execução de taxas condominiais entre as partes, desconsiderando o fato de que cada título é autônomo e deflui de um inadimplemento específico.

A jurisprudência anota:

EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TAXAS

CONDOMINIAIS
. PERÍODO E VALORES DIVERSOS.
CONEXÃO
. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA.
1.Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.
2.Conflito negativo de competência pertinente para reconhecer a competência do Juízo Suscitado - Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o feito.
(N.U 1033653-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 23/10/2023
, Publicado no DJE 27/10/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS –PERÍODOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - INEXISTÊNCIA DE LIAME QUE FAÇA OS PROCESSOS PASSÍVEIS DE DECISÃO UNIFICADA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
(N.U 1000440-78.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única,
Julgado em 27/06/2022
, Publicado no DJE 29/06/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (períodos de cobranças distintos). Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – para processar e julgar o feito.
(N.U 8019296-22.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única,
Julgado em 20/03/2023
, Publicado no DJE 27/03/2023)

E no mesmo sentido, em recente análise junto a esta Segunda Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA DE PERÍODOS DISTINTOS DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
1. A identidade das partes e do imóvel não caracteriza conexão entre execuções de taxas condominiais quando os débitos cobrados se referem a períodos distintos de inadimplemento.
2. A cobrança de cotas condominiais vencidas em períodos diversos constitui pretensões autônomas, com causas de pedir próprias.
3. Inexistente identidade de pedido ou de causa de pedir, não há prevenção nem reunião obrigatória dos feitos.
4. Conflito procedente.
(N.U 1000038-55.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 10/03/2026
, Publicado no DJE 13/03/2026)

Nesse particular, embora, bem construídos os argumentos constantes do voto do D. Relator, tenho que o entendimento mais ajustado afasta a configuração do instituto jurídico da conexão e, consequentemente, a reunião dos feitos executivos num mesmo juízo, quando a origem do débito é autônoma, dada a busca pelo crédito decorrente de período de inadimplência diverso.

Esses os fundamentos pelos quais voto pela procedência do conflito negativo de competência.

Posto isso, voto para
JULGAR PROCEDENTE
o conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do Quinto Juizado Especial Cível e
reconhecer a competência para processar e julgar os autos nº 1027119-35.2020.8.11.0001 o juízo suscitado – Terceiro Juizado Especial Cível.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026